Tribunal: TJDFT
Processo: 0030477-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO AO NOVO PLANO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO SALDADO. CTVA. CÔMPUTO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO PLANO.
I – A lide não versa sobre questão trabalhista, mas sobre a relação previdenciária existente entre as partes. Consoante julgamento do e. STF com repercussão geral no RE 586.453/SE (Tema 190), compete à Justiça Comum processar e julgar as ações que envolvam entidades de previdência privada e os participantes de plano de benefícios. Rejeitada preliminar de incompetência.
II - Constatado nos regulamentos do plano atual (NOVO PLANO) e do antecedente (REG/REPLAN) que a parcela CTVA não integra o salário de participação, é improcedente a pretensão da apelante-autora, participante de plano de previdência complementar da FUNCEF, de revisão do benefício de previdência complementar, recálculo e pagamento das diferenças daí decorrentes, sob pena de desequilíbrio atuarial e enriquecimento sem causa.
III – Apelação desprovida.